Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-26.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. OITIVA DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. ROUBO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal.

2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência – rejeitada: Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta N.o 50/2020 do TJDFT.

3. É elevado o valor probante da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, cujos depoimentos assumem especial relevância, especialmente quando ratificados pelo acervo probatório, como no caso dos autos. Comprovada a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, mediante a prova oral e demais provas produzidas em contraditório e ampla defesa, a condenação dos representados deve ser mantida.

4. Tanto a apreensão da arma de fogo quanto a perícia (laudo de exame de eficiência) são dispensáveis para que se configure a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, no delito patrimonial de roubo, sendo suficiente que se comprove que houve a efetiva utilização do instrumento, durante a execução do delito. Nessa hipótese, cabe a defesa provar que o objeto não possuía potencial lesivo, o que não ocorreu no caso.

5. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.

6. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização ao menor, que embora tenha praticado crime grave, possui contexto pessoal e social positivo, que demonstram que esta medida será suficiente para orientar e incentivar o jovem na construção de um projeto de vida.

7. Ao menor que possui anteriores passagens por atos infracionais e considerando que a medida de semiliberdade aplicada anteriormente não foi suficiente para alterar a sua realidade infracional, que retornou a delinquir, deve a medida socioeducativa ser mais severa. Diante da ineficácia das medidas até aqui adotadas, com o fim de promover alteração no contexto infracional no qual o recorrente está inserido, a medida excepcional de internação se mostrou proporcional e razoável, tendo em vista o novo cometimento de ato infracional, de modo que a aplicação de medida mais branda traria frustração dos objetivos condizentes com a reintegração do menor ao convívio familiar e social, uma vez que traria uma falsa noção de impunidade.

8. Medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação mantidas.

9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (concessão de efeito suspensivo e cerceamento de defesa), E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.